Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE COLETIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSÍQUICO. AUMENTO DA PENA-BASE. CONCURSO FORMAL. MESMA AÇÃO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CINCO VÍTIMAS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO).
1. A materialidade e a autoria do roubo ficaram devidamente demonstradas.
2. O trauma psicológico sofrido pelas vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, pode ser considerado para aumentar a pena-base (consequências do crime).
3. A subtração de patrimônios de várias pessoas, no interior de ônibus, decorrente da mesma ação, caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP), e não concurso material (art. 69 CP), devendo a fração de aumento da pena (1/3) ser proporcional ao número de delitos cometidos (cinco).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.